Tribunal: TJSP
Processo: 1016587-65.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIIVL – Ação de indenização por dano moral – Alegação autoral de que mesmo após a concessão de tutela antecipada em anterior ação de limitação de descontos em conta-corrente, o réu negativou o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito – Ação precedente que determinou a limitação dos descontos mas não o recálculo das prestações - Possibilidade de cobrança da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIIVL – Ação de indenização por dano moral – Alegação autoral de que mesmo após a concessão de tutela antecipada em anterior ação de limitação de descontos em conta-corrente, o réu negativou o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito – Ação precedente que determinou a limitação dos descontos mas não o recálculo das prestações - Possibilidade de cobrança da diferença entre o valor que vier a ser debitado em folha de pagamento ou conta-corrente e aquele efetivamente devido mediante outro meio legal de que se possa valer a instituição financeira credora – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016587-65.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ÉDER JOSUÉ IRLANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016587-65.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 40841
2
VOTO No: 40841
APEL. No: 1016587-65.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente (3a V. Cív.)
APTE.: Éder Josué Irlanda (A)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIIVL Ação de indenização por
dano moral Alegação autoral de que mesmo após a concessão
de tutela antecipada em anterior ação de limitação de descontos
em conta-corrente, o réu negativou o nome do demandante nos
órgãos de proteção ao crédito
Ação precedente que
determinou a limitação dos descontos mas não o recálculo das
prestações - Possibilidade de cobrança da diferença entre o
valor que vier a ser debitado em folha de pagamento ou conta-
corrente e aquele efetivamente devido mediante outro meio
legal de que se possa valer a instituição financeira
credora Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegação autoral de que mesmo após intentada ação de limitação de
descontos em conta-corrente, o réu negativou o nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito, fls. 01/15 e 21/65) intentada por Éder
Josué Irlanda em face de Banco do Brasil S.A., julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 177/183, de relatório a este integrado,
condenando o vencido ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
(R$8.000,00, fls. 14), observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida (fls. 66).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que o réu deve ser condenado ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$8.000,00 (fls. 193/199).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016587-65.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 40841
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Consta da petição inicial que o apelante pactuou
diversos empréstimos consignados com o apelado e que intentou
demanda judicial com o objeto de limitar os descontos em 30% de seus
rendimentos líquidos (processo no 1011068-46.2017.8.26.0482).
No sobredito feito houve a concessão de tutela
antecipada requerida em caráter antecedente e a ação foi julgada
procedente, todavia, mesmo diante de tais fatos o banco apelado
promoveu a negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao
crédito, situação que motivou a propositura desta nova ação com o
objetivo de reparação do dano moral alegadamente sofrido pelo
demandante.
Entretanto, ressalvado o posicionamento perseguido
pelo demandante, não há falar em dano moral indenizável.
Conforme consulta realizada por este Relator junto
ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ), a sobredita ação de
obrigação de fazer (processo no 1011068-46.2017.8.26.0482) foi julgada
procedente para “condenar o requerido na obrigação de fazer para
limitar os descontos efetuados mensalmente na folha de pagamento do
autor em 30% do valor de seus rendimentos líquidos (assim
considerado o rendimento bruto, excetuados os descontos obrigatórios
de imposto de renda e contribuição previdenciária)” (fls. 422/423
daqueles autos), decisão esta mantida em sede recursal.
Como visto, levando em consideração que não houve
questionamento expresso acerca do recálculo das prestações, é direito
da instituição financeira apelada a cobrança da diferença entre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016587-65.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 40841
4
que vier a ser debitado em folha de pagamento e aquele efetivamente
devido, mediante outro meio legal de que se possa valer, inclusive, a
negativação nos órgãos de proteção ao crédito, o que nada mais
representa que o legítimo exercício regular de direito do credor de
buscar a satisfação de seu crédito junto ao devedor inadimplente.
Efetivamente, a legislação supratranscrita impôs o
dever legal de se limitar os descontos realizados em conta-salário mas
não disse que o credor não pode perseguir o crédito mediante a
utilização de outros meios legais disponíveis (ação de cobrança,
negativação, penhor, penhora judicial de outros bens passíveis de
constrição etc.).
A inclusão do nome do devedor no cadastro do
SERASA, SCPC, CADIN ou outro órgão de proteção ao crédito ou, ainda,
sua anotação em Cartórios de Protesto, por si só, não se prestam à
configuração de abusividade de direito nem de coação ou cerceamento
ilegal do acesso ao sistema financeiro, quando o credor se encontra
munido de documento idôneo de crédito ou bem formalizado,
anunciador de inadimplemento.
Não ocorre, assim, abusividade a reprimir na
conduta da instituição financeira apelada de comunicar a
inadimplência existente, inserindo-se essa atuação em contexto de
exercício regular de direito, inclusive coletivamente na proteção da
praça em geral, alertando quanto à idoneidade financeira de seus
clientes.
Nesse mesmo sentido já decidiu essa Colenda 20a
Câmara Julgadora:
“CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016587-65.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 40841
5
fazer - Retenção dos vencimentos da autora para amortização de
parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento/conta-
corrente - Descontos autorizados desde que limitados a 30% da
remuneração disponível Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e
8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015
(convertida na Lei no 13.172/2015), Lei n° 10.953/04 e dos Decretos
Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 - Possibilidade de cobrança da
diferença entre o valor que vier a ser debitado em folha de pagamento
ou conta-corrente e aquele efetivamente devido relativo às parcelas
vencidas (e não vincendas) mediante outro meio legal de que se possa
valer a instituição financeira credora - Multa cominatória fixada em
patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Desnecessidade de fixação de limite
de valor e tempo - Procedência redimensionada nesta instância ad
quem - Recurso provido em parte.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
1003751-14.2018.8.26.0077-Birigui,
J.
25.02.2019, vu, Rel. o Signatário, voto no 38505).
Assim, a manutenção da improcedência da ação é
medida de rigor.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da
causa (R$8.000,00, fls. 14), observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor (fls. 66).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica